Tribunal: TJBA
Processo: 8000972-73.2025.8.05.0216
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 8000972-73.2025.8.05.0216 Órgão Julgador: Seção Criminal EXCIPIENTE: IGOR ALEXANDRE VARJAO MENEZES Advogado(s): SAULO DE ANDRADE BARROS, RUBEM PEREIRA DE SOUSA, PLACIDO SERRA DE FARIA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Igor Alexandre Varjao Menezes em face de acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que rejeitou a Exceção de Suspeição por ele suscitada contra o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real. A defesa alega a existência de omissões quanto à pretensa assimetria na produção da prova testemunhal, à natureza da testemunha indeferida, à imposição de medidas cautelares no curso da instrução e ao contexto da manifestação verbal do juiz dirigida à mãe da vítima. Aponta, ainda, suposta contradição no uso da expressão "má-fé interpretativa" na fundamentação do acórdão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de efetiva omissão e contradição no enfrentamento das alegações de parcialidade judicante, ou se as razões recursais evidenciam mera irresignação com os fundamentos adotados pela Seção Criminal para rejeitar o incidente processual e validar os atos de condução probatória do juiz natural da causa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme expressa previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal, ostentam fundamentação estrita e vinculada, destinando-se unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no julgado, não consubstanciando via adequada para promover a rediscussão do mérito já amplamente debatido e resolvido pelo órgão colegiado. 4. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e exaustiva, as teses relativas à assimetria probatória e à natureza do testemunho indeferido (Moacir Cavalcante). Restou suficientemente fundamentado que o poder de polícia e direção conferido ao juiz na instrução probatória (inteligência conjunta dos arts. 212 e 400, § 1º, do CPP) legitima inquirições complementares a testemunhas de acusação e o afastamento de testemunhas de índole meramente abonatória, inexistindo qualquer omissão nesse particular. 5. Não se constata omissão quanto à fixação de medidas cautelares ou ao contexto do diálogo do magistrado com a familiar da vítima ("lamento pelo ocorrido, vou tentar resolver isso o mais rápido possível"). O colegiado assentou expressamente que o primeiro ponto refoge ao rol taxativo das hipóteses de suspeição (art. 254 do CPP) e não desafia o incidente, enquanto o segundo consubstancia expressão de civilidade, humanidade e zelo constitucional pela razoável duração do processo, afastando pretenso prejulgamento fático-condenatório. 6. A contradição passível de ensejar o saneamento pela via integrativa é unicamente a de matiz interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O emprego da expressão "má-fé interpretativa" possuiu claro viés argumentativo retórico para refutar a desarrazoada exegese defensiva, não havendo incoerência intrínseca que embase a anulação ou reforma da decisão colegiada em prol da tese rechaçada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para promover o reexame ou a rediscussão do acervo fático-probatório já apreciado, servindo tão somente para colmatar omissões, extirpar contradições internas ou clarear obscuridades e ambiguidades contidas no julgado. 2. Inexiste omissão quando o acórdão afasta expressamente a alegação de parcialidade do magistrado com arrimo no poder de direção processual e na taxatividade das hipóteses de suspeição (art. 254 do CPP). 3. A contradição sanável em sede de aclaratórios é aquela inerente à fundamentação da própria decisão, não configurando vício a divergência entre a tese consagrada pelo Colegiado e os interesses particulares perquiridos pelo excipiente." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 212, 254, 400, § 1º e 619. Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII. AUTOS N. 8000972-73.2025.8.05.0216. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Exceção de Suspeição nº 8000972-73.2025.8.05.0216, da Comarca de Rio Real/BA, em que figura como Embargante IGOR ALEXANDRE VARJAO MENEZES e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.